Tribunal: TJDFT
Processo: 0748598-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da habilitação retardatária de crédito.
2. A decisão agravada extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual. Não houve condenação em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, § 10, do CPC estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão suportados por quem deu causa ao processo.
5. A orientação do STJ exige a conjugação entre sucumbência e causalidade para a definição da responsabilidade por honorários, reconhecendo que deve arcar com eles quem deu causa à instauração da demanda (REsp 684.169/RS; REsp 303.597/SP; REsp 1.160.483/RS).
6. No caso, a habilitação retardatária foi proposta antes da decretação da falência. A convolação da recuperação judicial em falência alterou o cenário jurídico e tornou desnecessário o prosseguimento da ação. Trata-se de fato superveniente alheio à vontade das partes.
7. Não houve conduta abusiva ou resistência injustificada do credor habilitante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. A perda superveniente do interesse processual decorrente de fato externo à vontade das partes afasta a responsabilidade por honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 85, § 10, e 485, VI.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 684.169/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 24.03.2009; STJ, REsp 303.597/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 17.04.2001; STJ, REsp 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 10.06.2014.